Tribunal: TJPA
Processo: 0809522-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809522-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0850081-20.2023.8.14.0301), ajuizada em face do BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“
Todavia, os documentos que acompanham a inicial, por si só, não são capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque entendo que a demonstração de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado somente se configura mediante prova documental capaz de afirmar que os contratos não foram entabulados pela parte reclamante, mediante a juntada dos contratos.

Além disso, entendo que há necessidade de maior dilação probatória, bem como seja oportunizado o contraditório e a ampla, a fim de este demonstrar que os contratos foram entabulados pela parte reclamante ou não.

(...)

Assim, verifico em sede de cognição sumária, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Diante disto,
INDEFIRO
a antecipação dos efeitos de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise em momento posterior.”

A agravante alega, em suas razões (ID 14590562), que ao perceber a diminuição do seu benefício consultou o INSS e foi informada da existência dos descontos fixos de múltiplos empréstimos consignados e ajuizou a presente ação, aduzindo que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado junto à instituição financeira, que os sucessivos descontos estão acarretando em notório prejuízo ao seu sustento e de seu núcleo familiar, uma vez que o salário mínimo que recebe como aposentada é essencial para seu sustento.

Alega que os descontos a que se refere este agravo são os referentes aos contratos de empréstimo consignado:
1)
nº 161251131, no valor mensal de R$ 18,50;
2)
nº 161251891, no valor mensal de R$ 33,11;
3)
n° 161263155, no valor mensal de R$ 35,38;
4)
nº 161252251, no valor de mensal de R$ 27,05.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato questionado.

Em decisão ID 14989381, deferi a antecipação da tutela recursal.

Posteriormente, os autos vieram redistribuídos para minha relatoria por prevenção.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ( ID 15707249)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público diante da ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

Banco PAN S.A.:

empréstimos de n° 161263155 no valor mensal de R$ 35,38 (trinta e cinco reais e trinta e oito centavos); contrato nº 161251891 no valor mensal de R$ 33,11 (trinta e três reais e onze centavos); contrato nº 161251131 no valor mensal de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) e contrato nº 161252251 no valor de mensal de R$ 27,05 (vinte e sete reais e cinco centavos).

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da urgência, considerando que os documentos carreados a inicial não demonstram a verossimilhança das alegações.

In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à análise acerca da irregularidade da contratação de empréstimo consignado que afeta, diretamente, os proventos recebidos através do INSS. Em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva regularidade da contratação, principalmente considerando que se trata de relação de consumo de pessoa com baixas condições financeiras, que afirma nunca ter contratado o serviço que vem sendo descontado de sua conta corrente.

Analisando os documentos apresentados, sejam esses o
Histórico de Empréstimo Consignado do INSS
(ID n° 14594267) e o
Extrato
(ID n°14594268), percebo que estes ainda se encontram ativos, comprovando que no presente momento a autora vem sofrendo com os descontos da suposta fraude. Ainda, o tempo de contratação entre os contratos é fator que observo evidenciar, no mínimo, estranheza, visto que foram adquiridos em espaço de tempo demasiadamente curto, sendo os três primeiros em 07/04/2019 e o último em 08/04/2019.

Desta forma, a situação narrada na inicial e o conjunto probatório anexado levam este juízo a entender pela verossimilhança das alegações e da existência de indícios de irregularidade na contratação, considerando as circunstâncias da contratação de empréstimo consignado direto em conta corrente na qual a autora percebe benefício previdenciário, em valores, que observo, serem baixos, e tornam dificultosa sua própria percepção, e, principalmente, por se tratar de relação de consumo na qual a inversão do ônus da prova decorre da própria lei e ante a impossibilidade de se exigir a produção de prova negativa por parte do consumidor.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e

DOU-LHE
provimento para
reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato questionado, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024